Tribunal: TJES
Processo: 0008665-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008665-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILZA RIZZO DE SOUZA NICOLI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO DE “PROFESSOR P” (MAPP). NATUREZA TÉCNICA. ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora estadual contra sentença que denegou a segurança e revogou medida liminar, visando ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial do magistério prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal. Alega que o cargo de “Professor P” integra a carreira docente e que suas atribuições, previstas na Lei Estadual nº 5.580/1998, possuem natureza pedagógica, sendo abrangidas pelo conceito de funções de magistério fixado pelo STF na ADI nº 3.772/DF. Sustenta que exerceu docência por aproximadamente 15 anos antes de assumir o cargo efetivo e que a negativa configura penalidade indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o cargo efetivo de “Professor P” (MAPP), previsto na Lei Estadual nº 5.580/1998, se enquadra como função de magistério para fins de aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, à luz da interpretação fixada pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria especial do magistério exige o efetivo exercício de docência ou de atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que desempenhadas por professores da carreira em estabelecimentos de educação infantil, fundamental ou médio, nos termos da Lei nº 11.301/2006 e da tese firmada pelo STF no Tema 965.

4. O STF, na ADI nº 3.772/DF, exclui expressamente do conceito de funções de magistério, para fins de aposentadoria especial, os cargos ocupados por especialistas em educação, mesmo quando exercem funções de direção, coordenação ou assessoramento pedagógico.

5. O cargo de “Professor P” (MAPP), segundo a Lei Estadual nº 5.580/1998, exige habilitação específica em áreas como supervisão, orientação ou administração escolar e experiência docente prévia, mas não se insere na carreira docente, tratando-se de cargo técnico de especialista em educação.

6. A distinção entre professor que ascende a funções de direção ou coordenação e especialista que ingressa diretamente em tais cargos é determinante, sendo que apenas o primeiro faz jus à aposentadoria especial do magistério.

7. A jurisprudência do TJES e do STF confirma que cargos de natureza técnica, ainda que vinculados ao sistema educacional, não se beneficiam da regra especial de aposentadoria prevista no art. 40, § 5º, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O exercício de funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico somente é computado para aposentadoria especial do magistério quando desempenhado por professor da carreira, não se aplicando a especialistas em educação que ingressaram diretamente em cargos técnicos.

2. O cargo de “Professor P” (MAPP) da Lei Estadual nº 5.580/1998 possui natureza técnica, enquadrando-se como especialista em educação, e não confere direito à aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da CF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 5º; Lei nº 9.394/1996, art. 67, § 2º; Lei nº 11.301/2006; Lei Estadual/ES nº 5.580/1998, arts. 7º, 12, 13 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3.772/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 29.10.2008; STF, Tema 965 da repercussão geral; STF, Rcl 17426 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 09.08.2016; TJES, AI nº 5003374-08.2021.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, DJe 30.06.2022; TJRJ, APL nº 0003976-85.2018.8.19.0064, Relª Desª Claudia Telles de Menezes, DORJ 15.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008665-02.2021.8.08.0024

APELANTE: MARILZA RIZZO DE SOUZA NICOLI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARILZA RIZZO DE SOUZA NICOLI
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Vitória, que denegou a segurança e revogou a medida liminar anteriormente deferida.

Em suas razões (id. 9042424), sustenta que o cargo de "Professor P", no Estado do Espírito Santo, integra a carreira do magistério, e suas atribuições, descritas na Lei Estadual nº 5.580/98, são de natureza pedagógica e não meramente administrativas.

Aduz, assim, que exerceu a docência por aproximadamente 15 anos antes de ingressar no cargo efetivo de "Professor P", o que comprova sua origem na carreira docente, bem como a decisão do STF na ADI nº 3.772/DF ampara sua pretensão, ao estender o conceito de função de magistério para além da sala de aula, incluindo atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.

E mais: a negativa do direito representa uma penalidade àqueles que, como ela, buscaram a progressão funcional na carreira da educação.

Contrarrazões no id. 9042428, pelo desprovimento.

O Ministério Público afirmou inexistir interesse público que demande a sua intervenção no feito (id. 12195431).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Discute-se nos autos o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria especial por tempo de contribuição, para os profissionais do magistério, cuja previsão constitucional é a seguinte:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 5º
Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das
funções de magistério
na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo
.

É relevante dizer que a Suprema Corte, com fundamento na redação original do art. 40, III, b, da CF
[1]
, interpretava restritivamente a norma, tendo inclusive, em 2003, editado a Súmula nº 726 com o seguinte verbete: “
Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula
”.

À época vedava-se o cômputo do tempo de serviço em atividades estranhas à docência em sala de aula.

Contudo, em 2006, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação sofreu alteração e passou a prever:

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: (...)

§ 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no §8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico
. (Incluído pela Lei nº 11.301, de 2006)

Houve, portanto, um
alargamento das funções de magistério
pelo legislador ordinário, que acabou por refletir no conceito descrito na Constituição Federal para fins de aposentadoria especial.

A discussão a respeito da constitucionalidade do dispositivo chegou ao Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da ADI nº 3.772/DF, decidiu:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II -
As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério,
desde que exercidos
, em estabelecimentos de ensino básico,
por professores de carreira
,
excluídos os especialistas em educação
, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal
. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.

(ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29-10-2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961)

Vê-se que a Corte Suprema consignou que a atividade correlata, que pode ser computada para fins de aposentadoria especial, deve ser exercida por professor de carreira e, por outro lado, excluiu, expressamente, os especialistas em educação.

Não há dúvida de que, nos termos do precedente vinculante,
“
não é o fato de ser professor ou de trabalhar na escola que garante o direito à aposentadoria especial, mas

o desempenho de funções específicas, associadas ao magistério de forma direta
.
Ao lado do professor que atua em sala de aula, aqueles encarregados das atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico se inserem na condução da atividade-fim da escola, na medida em que acompanham os próprios processos educacionais
”. (STF. 1ª Turma. Rcl 17426 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 09/08/2016).

Em 2018, no julgamento do Tema 965, o STF, reafirmou a jurisprudência dominante e firmou a seguinte tese: “
para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição,
conta-se o tempo de efetivo exercício,
pelo professor
, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio
”.

Portanto, denota-se que aquela Corte acabou por
excluir do conceito das atividades de magistério para fins de aposentadoria especial, aquelas exercidas pelos especialistas em educação,
aceitando, por outro lado, a utilização do tempo de exercício das atividades de direção, coordenação e assessoria pedagógica no âmbito da educação básica de ensino quando exercidos por professores de carreira.

A solução do caso, portanto, perpassa pela análise do cargo exercido pela recorrente, porquanto não há dúvida de que a atividade por ela desempenhada (direção escolar) insere-se no contexto de atividade de magistério para fins de aposentadoria especial.

A Lei Estadual nº 5580/1998 prevê:

Art. 7º Os cargos de provimento efetivo são agrupados em de classes, de acordo com a natureza e complexidade das atribuições e da habilitação profissional exigida para os seus ocupantes, conforme se especifica:

I - Classe A - integrada pelos cargos de Professor "A".

II - Classe B - integrada pelos cargos de Professor "B".

III - Classe P - integrada pelos cargos de Professor "P".

Art. 12. As atribuições do cargo se dividem por âmbito de atuação, sendo:

I - Professor "A" - no âmbito da educação infantil (pré-escolar), educação especial e das quatro séries iniciais do ensino fundamental.

II - Professor "B" - no âmbito de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental e no ensino médio, respeitada a habilitação específica.

III - Professor "P" - no âmbito da educação infantil, do ensino fundamental e médio em unidades escolares e unidades administrativas da Secretaria de Estado da Educação, localizadas ao nível municipal, regional ou na administração central.

Art. 13.
São atribuições do professor em função de docência
, preparar e ministrar aulas, avaliar e acompanhar o aproveitamento do corpo discente do ensino pré-escolar, fundamental e médio, no respectivo campo de atuação.

Art. 14.
São atribuições do professor em função de Magistério de natureza pedagógica

a direção escolar, a administração, a avaliação
, o planejamento, a pesquisa, a orientação, a supervisão, a inspeção, a assistência técnica, o assessoramento em assuntos educacionais, chefia, coordenação, acompanhamento e controle de resultados educacionais e outras similares na área de educação, compreendendo as seguintes especificações:

(...)

No anexo III da referida norma consta o detalhamento das atribuições dos cargos, nos seguintes termos:

CARGO: Professor "P"

FUNÇÃO: Administrador Escolar/Inspetor Escolar

Orientador Educacional

Supervisor Escolar

Por sua vez, no anexo V constam os requisitos para provimento nos cargos, a saber:

DENOMINAÇÃO

FORMA DE PROVIMENTO

REQUISITOS PARA O PROVIMENTO DO CARGO

PROFESSOR "A" - MaPA

Nomeação mediante aprovação em Concurso Público.

• Habilitação para o Magistério 2º Grau.

• Licenciatura Plena em Pedagogia, para as séries iniciais do Ensino Fundamental.

• Registro no órgão competente.

PROFESSOR "B" - MaPB

Nomeação mediante aprovação em Concurso Público.

• Licenciatura Plena com observância a área de conhecimento.

• Registro no órgão competente.

PROFESSOR "P" - MaPP

Nomeação mediante aprovação em Concurso Público.

• Licenciatura Plena em Pedagogia
com habilitação em Supervisão Escolar, Orientação Educacional, Administração Escolar, Inspeção Escolar
ou Curso de Formação de Especialistas a Nível de Programação "lato sensu"! - especialização exigindo como pré-requisito, 02 (dois) anos de experiência docente, no mínimo.

• Registro no órgão competente.

Ainda que o cargo exija, como pré-requisito, a experiência como docente, porque a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação assim o exige (§1º, do art. 67), o fato é que o cargo de Professor P, pelo que depreendo, não se insere na carreira de docente, porque não há qualquer relação com a atividade desempenhada em sala de aula.

Diferem-se, portanto, os profissionais que ingressam na carreira como docentes e eventualmente ascendem a cargos de coordenação e direção, daqueles que ingressam diretamente em tais cargos na qualidade de especialistas.

Assim, ainda que o cargo da autora seja denominado “Professor”, vislumbra-se da legislação estadual que se trata de cargo efetivo de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, que são considerados cargos de especialistas da educação, não estando abrangido entre aqueles aptos à aposentadoria especial.

Em casos análogos, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFESSORA-PEDAGOGA. CARGO DE NATUREZA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. I. O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.772/DF, definiu que o vocábulo “Professor” diz respeito aquele profissional contratado para a docência, admitindo-se, contudo, que se o mesmo for desviado da docência para fins de direção de unidade escolar, de coordenação ou de assessoramento pedagógico, não deixaria de ser enquadrado no termo “Professor”. II.
A Suprema Corte também possui entendimento no sentido de que há distinção entre o professor concursado para a docência, desviado para cargo de direção, chefia e assessoramento, daqueles denominados pelas leis estaduais e municipais como “professores-pedagogos”, que, embora exerçam as mesmas funções, ocupam cargo de natureza técnica ou científica
. III.
A norma constitucional destinada à previsão da aposentadoria especial, não poderá ser estendido aos profissionais da educação que não ingressaram no serviço público para o exercício da docência, aos quais se denominou especialistas em educação, de sorte que a natureza do cargo é de técnico-científico
. IV. In casu, a própria Recorrida, na oportunidade de apresentação da Contraminuta, afirma que “está no cargo de Professora com atribuições de Pedagoga, categorizada pelo Estado como Professora P. (MaPP)”. V. Na medida em que a Recorrida ocupa o cargo de MAPP (professora-Pedagoga), sendo um cargo de natureza eminentemente técnica, sem qualquer exercício da função de docência, ao menos em um juízo de cognição embrionária, não se verifica qualquer direito líquido e certo ao tempo especial de contagem para aposentadoria. VI. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Pedido liminar indeferido.

(TJES; Agravo de Instrumento nº 5003374-08.2021.8.08.0000, Câmaras Cíveis Reunidas, Relator Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, DJe 30/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. Revogação da aposentadoria da autora por não se enquadrar na regra constitucional aplicada aos professores. Art. 40, § 5º, da CRFB. Posterior inclusão do parágrafo segundo no art. 67 da Lei nº. 9.394/97, especificando os profissionais do magistério que fariam jus ao benefício.
Alteração legislativa questionada na ADI3772, concluindo o STF pela exclusão dos especialistas em educação
.
Autora ocupante do cargo de "professor orientador educacional". Atribuições que se assemelham às funções de orientador pedagógico ou pedagogo
. Prova testemunhal esclarecendo que havia nítida diferença entre as funções dos professores e dos orientadores educacionais e pedagógicos. Autora que atuava como orientadora, assumindo a sala de aula de forma pontual, apenas na falta momentânea de determinado professor. Ausência de indícios de desvio de função. Cargo que se enquadra como especialista da educação, impedindo a aplicação da regra especial de aposentadoria. Precedentes do STF e desta Corte. Alegações de cerceamento de defesa no processo administrativo e cobrança de astreintes não suscitadas na instância originária. Impossibilidade de análise nesta via, sob pena de supressão de instância. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe. Negado provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0003976-85.2018.8.19.0064; Valença; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Claudia Telles de Menezes; DORJ 15/07/2021; Pág. 273)

O fato da recorrente ter exercido o magistério antes de ingressar no cargo de especialista em educação não altera a conclusão de que o tempo de exercício no cargo de Professos P não pode ser computado para fins da pretendida aposentadoria especial.

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

Sem honorários recursais (art. 25, da Lei 12.016/2009).

É como voto.

[1]
Art. 40. O servidor será aposentado:

III – voluntariamente:

b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções de

magistério, se professor, e vinte e cinco, se professora, com proventos integrais;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008665-02.2021.8.08.0024

APELANTE: MARILZA RIZZO DE SOUZA NICOLI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FABIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado por MARILZA RIZZO DE SOUZA NICOLI em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, denegou a segurança.

Em seu judicioso voto o eminente Desembargador Relator FÁBIO BRASIL NERY negou provimento ao recurso sob o fundamento maior de que “O fato da recorrente ter exercido o magistério antes de ingressar no cargo de especialista em educação não altera a conclusão de que o tempo de exercício no cargo de Professos P não pode ser computado para fins da pretendida aposentadoria especial”, na medida em que “ainda que o cargo da autora seja denominado ‘Professor’, vislumbra-se da legislação estadual que se trata de cargo efetivo de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, que são considerados cargos de especialistas da educação, não estando abrangido entre aqueles aptos à aposentadoria especial”.

Dada intelecção subsidiou-se especialmente no julgamento do tema 965 do STF ao enunciar que “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.

Ato contínuo, pedi vista do feito para examiná-lo com mais afinco, oportunidade na qual, tal como externado pelo preclaro Relator comungo do entendimento também emanado por esta Corte Estadual de que na medida em que a apelante “ocupa o cargo de MAPP (professora-Pedagoga), sendo um cargo de natureza eminentemente técnica, sem qualquer exercício da função de docência” a manutenção sentencial é medida que se impõe. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003374-08.2021.8.08.0000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Câmaras Cíveis Reunidas, publicado em 30.06.2022)

Na trilha do exposado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. ORIENTADORA PEDAGÓGICA DE ESCOLA PÚBLICA. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 965 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. 2. Na hipótese dos autos, a recorrida exonerou-se do cargo efetivo de professora e foi admitida por concurso público para o cargo efetivo de orientadora pedagógica, no qual permanece desde então. Nesse cenário, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que ocupantes de cargos estranhos ao de professor não fazem jus ao benefício da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido.(STF, RE 1453964 AgR, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Julgamento: 05/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSOR-PEDAGOGO. CARGO DE NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA. AUSÊNCIA DE DOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Conforme disposto no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, que A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XVI - e vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. II. O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que as funções de direção de unidade escolar, de coordenação e de assessoramento pedagógico somente poderiam ser enquadradas como funções de magistério caso exercidas por Professores, ou seja, pelos profissionais da educação que ingressaram no serviço público ou privado para fins de ministração de aulas, não estando englobado no termo Professor, os demais profissionais da educação, dentre os quais, os pedagogos. III. Este Egrégio Tribunal de Justiça, no mesmo sentido do Excelso Supremo Tribunal Federal, vem entendendo que há distinção entre o professor concursado para a docência, desviado para cargo de direção, chefia e assessoramento, daqueles denominados pelas leis estaduais e municipais como professores-pedagogos, que, embora exerçam as mesmas funções, ocupam cargo de natureza técnica ou científica. IV. In casu, a Recorrente ocupou, junto à Administração Pública Estadual, 02 (dois) cargos públicos remunerados, um de Professor-Pedagogo (PP1 Orientador Educacional), em que a mesma ingressou no ano de 2001, consoante extrai de sua Ficha Funcional (Matrícula nº 6126) às fls. 76/78, e outro cargo de Professora de Suporte Pedagógico (Coordenação Pedagógica), para o qual foi contratada no ano de 2009, como se infere de sua Ficha Funcional (Matrícula nº 16124) às fls. 79/82. V. Os vínculos funcionais da Recorrente, ao menos em um juízo de cognição embrionária, estão afetados a cargos de natureza eminentemente técnica, sem qualquer exercício da função de docência, não sendo possível, portanto, o acúmulo dos referidos cargos. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJ- ES - AI: 00036097620208080006, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2021)

Diante de tal panorama, sem maiores delongas, acompanho integralmente o voto do Relator Des. FÁBIO BRASIL NERY para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS